Tribunal: TJMT
Processo: 0004113-55.2019.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004113-55.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRLA NEVES ALVES - CPF: 052.616.101-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO LOPES CAMARGO - CPF: 042.474.981-50 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DOIS ACUSADOS – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DEVIDO A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA – INVIABILIDADE PARA O CASO CONCRETO – OFENSIVIDADE DA CONDUTA VERIFICADA – SUSCITADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – PROVAS ROBUSTAS QUE DENOTAM A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Há óbice na aplicação do princípio da insignificância quando verificada a ofensividade da conduta, principalmente pela traficância potencializada pelo atingimento de menores de idade (art. 40, inciso VI, da Lei n. 11343/06), bem como de todos os elementos de prova.

Não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando as circunstâncias em que efetivado o flagrante, as provas testemunhais e os elementos coligidos evidenciam a prática de traficância pelos apelantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dirla Neves Alves
e
Eduardo Lopes Camargo
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que os condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Os apelantes almejam a absolvição diante da atipicidade da conduta em homenagem ao princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Eduardo Lopes da Conceição e

Dirla Alves Neves
foram condenados à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática dos crimes insculpidos nos artigos 33,
caput
e 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Conforme a denúncia, “
Consta do incluso inquérito policial que no dia 14/03/2019, por volta das 10h30min, na Rua 01, Bairro Padre Rodolfo, nesta cidade, os denunciados Dirla Alves Neves e Eduardo Lopes da Conceição, envolvendo os adolescentes Ruan Vittor Oliveira Neris (17 anos) e Felipe Jhone Pereira Lima (17 anos), foram presos em flagrante delito por venderem, terem em depósito, guardarem, entregarem a consumo e fornecerem 02 (duas) porções, com massa líquida de 1,16g (um grama e dezesseis centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de pasta base de cocaína
” (id. 53583488 - Pág. 5).

Regularmente processada a ação penal, os réus foram absolvidos em relação à imputação de associação para o tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Inconformados com a sentença condenatória, os recorrentes requerem o reconhecimento da atipicidade da conduta em homenagem ao princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o entorpecente apreendido apenas se destinava a consumo próprio.

Sem razão, contudo.

A materialidade do crime encontra-se comprovada a partir do auto de prisão em flagrante (id. 53583488 - Pág. 10/11), do auto de apreensão (id. 53583488 - Pág. 21), do laudo de constatação (id. 53583488 - Pág. 43/45), do laudo pericial (id. 53583489 - Pág. 9/11) e do boletim de ocorrência (id. 53583488 - Pág. 12/16), elementos probantes que comprovam a apreensão, na cena do delito, de 1,12g (um grama e doze centigramas) de cocaína.

A defesa de
Dirla Alves Neves
e de
Eduardo Lopes da Conceição
sustenta que deve ser aplicado o princípio da insignificância pelo fato de que os acusados foram encontrados com uma quantia ínfima de pasta base de cocaína, apenas 1,16 (um grama e dezesseis centigramas) e como consequência que seja reconhecida a atipicidade material da conduta.

O inconformismo não se afigura legítimo.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça “
prevalece (...) a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e uso de substância entorpecente, pois se tratam de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1096628/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).

Destaca-se que não se desconhece o recente julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal ao tratar da aplicação do princípio da insignificância ao delito tráfico de drogas:

“(...)
O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip), ora em debate, nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material (ROXIN, Claus. AT, I, Rn. 38,40, 2006). Em uma leitura conjunta do princípio da ofensividade com o princípio da insignificância, estaremos diante de uma conduta atípica quando a conduta não representar, pela irrisória ofensa ao bem jurídico tutelado, um dano (nos crimes de dano), uma certeza de risco de dano (nos crimes de perigo concreto) ou, ao menos, uma possibilidade de risco de dano (nos crimes de perigo abstrato), conquanto haja, de fato, uma subsunção formal do comportamento ao tipo penal. Em verdade, não haverá crime quando o comportamento não for suficiente para causar um dano, ou um perigo efetivo de dano, ao bem jurídico – quando um dano, ou um risco de dano, ao bem jurídico não for possível diante da mínima ofensividade da conduta. No caso em comento, não existem óbices para que se aplique o princípio da insignificância, já que a ofensividade da conduta da paciente é tão irrisória, que fica descartada a possibilidade de um risco de dano ao bem jurídico tutelado pela norma jurídico-penal. O comportamento da paciente não é capaz de lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico protegido pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A quantidade de 1 grama de maconha é tão pequena, que a sua comercialização não é capaz de lesionar, ou colocar em perigo, a paz social, a segurança ou a saúde pública, sendo afastada a tipicidade material do tipo penal de tráfico de entorpecentes. Trata-se de um caso exemplar em que não há qualquer demonstração da lesividade material da conduta, apesar da subsunção desta ao tipo formal.
(STF. HC 127.573/SP. Min. Rel. Gilmar Mendes. DJe 11.11.2019).

Calha sublinhar, como bem destacado pelo Ministro Relator, que a análise deverá ser feita no caso concreto. No caso, como se depreende do auto de apreensão, foram encontrados objetos que consubstanciam a tese de traficância. Nesse sentido, o auto de apreensão (id. 53583488 - Pág. 21) e registro fotográfico (id. 53583488 - Pág. 57/58) constataram que dentre os itens que foram apreendidos verificou-se o seguinte documento: 01 (um) CRV em nome de Rodrigo Cezar Israel Vieira Arcoverde assinado como comprador a pessoa de Leandro Aleixo da Silva, CPF: 030.236.421-84 com endereço na Avenida: Marinho Franco, 797, em Rondonópolis.

Diante desse fato, a autoridade policial colheu o seguinte depoimento de
Tania Maria Bezerra do Nascimento
– proprietária do veículo:

“
Que é genitora de Tiago Martins Bezerra, sendo que seu filho é usuário de entorpecentes desde os 16 anos de idade; que seu filho possui profissão de cabeleireiro e possui um salão, porém ele é doente, pois algumas vezes tem uma recaída, chegando a gastar todo o dinheiro que tem com drogas, porém quando o dinheiro acaba ele entrega bens pessoais ou documentos como penhora para recebimento da droga e pagamento posterior; que é proprietária do automóvel GM Vectra CD, cor prata, ano/modelo 1997/1997, placa CNX-5414, sendo que há cerca de 20 dias seu filho saiu com seu automóvel e com o documento do mesmo, porém ele retornou sem o documento. Posteriormente seu filho lhe pediu ajuda dizendo que teria recaído no uso de drogas e teria deixado o documento em uma “boca de fumo de uma mulher”; que não sabe informar mais detalhes sobre a proprietária do local onde seu filho deixou suas documentações e do local onde deixou a documentação de seu automóvel; que o CRV n. 010725556460 do automóvel Vectra está assinado em nome de Leandro Aleixo da Silva, o qual está na cidade de Cuiabá-MT e não pode comparecer nesta Delegacia para retirá-lo”.

A detida análise da prova oral judicializada corrobora essa situação fática, tendo o policial civil
Renato Teixeira Barbosa
afirmado o seguinte:

“
Essa residência já é bem conhecida como um ponto de comercialização de drogas, conhecida por boca de fumo, e, nesse dia, a gente estava no local e percebeu que tinha bastante movimentação, então a gente decidiu fazer a abordagem lá e logo na entrada, o Eduardo, ele já ofereceu uma resistência, ele tentou impedir a nossa entrada, já com orientação, não sei se foi da Dirla ou se foi de outras pessoas para auxiliar na hora do pessoal correr do imóvel, ai eu acabei ficando com ele na frente e o Jefferson entrou para tentar abordar o pessoal lá. (...) Ou retardar, porque nesse ato de retardar, os outros, esses menores que ficam na residência, eles conseguem pegar o entorpecente e o dinheiro pular para o fundo e dispensar a droga e o dinheiro. Aí a gente conseguiu fazer a abordagem na residência, depois com muito custo para algemar o Eduardo e manter os menores e ela lá no local e durante a busca a gente encontrou esse material que foi arrolado no boletim de ocorrência
” (sic).

Ademais, o investigador da Polícia Civil, em sede policial,
Jeferson Soares Alves
afirmou:

“
que é conhecimento de toda a polícia, tanto civil quanto militar, que em uma residência localizada na travessa 01, S/N, padre Rodolfo, existe um ponto de comercialização de entorpecentes de propriedade de Mauricio Gonçalves da Silva, conhecido pela alcunha de “Tetinha”. Na data de hoje, novamente em diligências pela região, percebemos a movimentação de usuários no local, sendo que decidimos realizar o adentramento para localização de entorpecentes, mas fomos impedidos pelo usuário Eduardo Lopes da Conceição, sendo que entrou em luta corporal com um dos investigadores, enquanto o outro seguiu para dentro do imóvel para realizar abordagem dos demais. Depois de algum tempo de luta corporal o usuário Eduardo foi imobilizado e algemado, porém sua atitude contribuiu para que os demais integrantes do local dispensassem o entorpecente. (....) No quarto do casal encontramos quantidade em dinheiro, uma peteca de entorpecente, celulares, carteira de trabalho e cartão de banco que não são de propriedade dos conduzidos, bem como relógios, corrente e pulseira, um simulacro de revólver e uma faca grande jogada no telhado. Ao questioná-los não souberam informar a procedência”
(sic) (id. 53583488 - Pág. 17/18).

Assim, diante de toda a materialidade apresentada, inaplicável o princípio da insignificância, conforme requerido pela defesa, porque mesmo sendo pequena a quantidade de droga apreendida, todos os outros elementos de prova afastam a sua aplicação.

Há óbice na aplicação do princípio da insignificância quando verificada a ofensividade da conduta, principalmente pela traficância potencializada pelo atingimento de menores de idade.

Em caráter subsidiário, a defesa almeja a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal. Embora os acusados, em fase judicial, tenham negado qualquer cooperação com o tráfico de drogas, afirmando que estariam no local apenas para consumo de drogas, verifica-se que essa versão é isolada.

A acusada
Dirla Alves Neves
, em sede judicial, negou todos os fatos com a afirmação de que é usuária de drogas, contrariando, assim, o relato apresentado em sede policial:

“
Respondeu que morava na rua e uma pessoa mandou a interrogada “cuidar” de uma boca de fumo (local onde foi presa nesta data) e está naquele local a aproximadamente 25 dias; que nesta data foi abordada por policiais civis e encontrado na residência material semelhante a entorpecente e outros que indicam o tráfico na residência; que a interrogada alega que vende entorpecente na residência no valor de R$ 20,00 vinte reais a peteca de pasta base de cocaína; que Felipe Jhone Pereira é namorado da interrogada e de acordo com esta ajuda a traficar na residência; que Eduardo Lopes da Conceição também mora na residência e tem a função de “porteiro” alega que ele seleciona os usuários que entram no local; que Ruan Vitor vai ao local para fazer companhia para a interrogada, mas alega que ele não trabalha no local, que questionado como é abastecida a boca de fumo, respondeu que tinha um contato em que ligava e pouco tempo depois a droga chegava no local, no entanto não sabe mais o número; que a 1ª mensalidade da boca de fumo iria ser paga em alguns dias; que a própria interrogada separava a droga na residência para vender aos usuários”
(sic) (id. 53583488 - Pág. 33/34).

O acusado
Eduardo Lopes da Conceição
, em sede judicial, afirmou ser usuário de drogas e que estava no local apenas para consumo. Por outro lado, em sede policial, apresentou o seguinte relato:

“
Que está na residência de Dirla há 03 meses; que no local, funciona uma boca de fumo; que exerce a função de porteiro; que como pagamento Dirla lhe fornece drogas; que usa diariamente, chegando a ficar até 5 dias sem dormir; que quando consegue dormir, o menor Ruan assume a portaria da boca de fumo; que Ruan também comercializa entorpecente no local; que é porteiro da boca de fumo e também é usuário de drogas”.

Além disso, o adolescente
Ruan Vittor Oliveira Neris
, apreendido no local, descreveu os fatos:

“Que não estuda e nem trabalha; que a proprietária da residência onde a droga foi localizada é Dirla Neves Alves; que Eduardo Lopes é marido de Dirla, e que também habita na residência; que o local é conhecido como “Boca do Tetinha”; que quando Eduardo Lopes (vulgo Banguela) ia dormir, o declarante relata que assumia a função deste, ou seja, porteiro de boca de fumo; que Dirla lhe pagava em dinheiro; que recebia R$ 20,00 a cada substituição a Eduardo; que com o dinheiro comprava pasta-base de cocaína”
(id. 53583488 - Pág. 24).

No mesmo sentido, o relato do adolescente
Felipe Jhone Pereira Lima
:

“
Que a proprietária da residência onde a droga foi localizada é a Dirla Neves Alves; que esporadicamente vai até o local para “ficar” com Dirla; que o local é conhecido como boca de fumo do Tetinha; que o declarante relata que Eduardo é o porteiro da boca de fumo; que já usou droga, mas diz que não usa atualmente; que desconhece se Dirla comercializa entorpecentes no local”
(id. 53583488 - Pág. 28).

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada no depoimento dos policiais civis, em todo o material apreendido na prisão em flagrante dos acusados, ladeada pelo depoimento dos acusados
Dirla e Eduardo
na fase procedimental, sem perder de vista a isolada negativa de autoria sustentada pelos réus.

Enfatize-se, no ponto, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Nesse sentido, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas,
sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas
, circunstância a infirmar, portanto, qualquer tese defensiva a dizer com sua suposta inidoneidade ou desvalor.

A despeito dos acusados terem negado a traficância e admitido a posse de entorpecentes para consumo pessoal, suas versões judicial são bastante frágeis, sobretudo quando contrastadas com a cena do flagrante, os objetos apreendidos (duas correntes de cor dourada, uma pulseira, uma lâmina com resquícios de substâncias aparentando ser entorpecente, um prato aparentando ter resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína, quatro relógios, um simulacro de arma de fogo, uma faca, uma carteira de trabalho em nome de Claudio Ney da Silva Santos, um CRV em nome de Rodrigo Cezar Israel Vieira Arcoverde assinado como comprador Leandro Aleixo da Silva, três celulares, uma pedra de pasta base de cocaína e uma trouxa de pasta base de cocaína) e todos os depoimentos colhidos.

Com efeito, apresenta-se perfeitamente delineada a autoria delitiva e, à vista disso, é inequívoca a prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, c/c com o artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006 por
Dirla Alves Neves e Eduardo Lopes da Conceição
, motivo por que
deve ser mantida a condenação dos acusados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020